Tribunal: TJES
Processo: 5001867-35.2023.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001867-35.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMUEL DE ASSIS SILVA
RECORRIDO: RAZOR DO BRASIL LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001867-35.2023.8.08.0002

RECORRENTE: SAMUEL DE ASSIS SILVA

RECORRIDA:
RAZOR DO BRASIL LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO. LIMINAR CUMPRIDA APÓS O PRAZO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR DAS ASTREINTES. DESÍDIA. FIXAÇÃO DE LIMITE DAS ASTREINTES. ENTENDIMENTO DO STJ. VALOR DAS ASTREINTES QUE NÃO PODE SER ELEVADO OU IRRISÓRIO. REDUÇÃO ADEQUADA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA ACRESCENTAR JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA À CONDENAÇÃO DAS ASTREINTES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 13754346. Contrarrazões Id. 13754349.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13754346), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Também concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), razão pela qual rejeito as impugnações da parte recorrida, pois a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade, somente podendo ser afastada se houver nos autos fartos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, consoante art. 99, §§2° e 3º do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da decisão objurgada (Id. 13754342), em que o juízo
a quo
deu provimento aos embargos do executado e julgou nos seguintes termos: “Por essas razões, dada as peculiaridades do presente caso, reduzo a multa anteriormente para o valor de R$9.000.00 (nove mil reais).’’

Trata-se de cumprimento de sentença (Id. 13754283), sob o argumento de que a Executada, ora recorrida, teria cumprido tardiamente a obrigação deferida em sede de tutela de urgência de restituir de forma simples o valor quitado do produto de R$ 24.355,66 (Id. 13754251 e 13754274), somente cumprindo com o que foi determinado 181 dias depois, requerendo o pagamento das astreintes, no total de R$ 105.378,12. A executada apresentou embargos à execução, por entender que o valor da multa diária de R$ 500,00 seria exorbitante. Os embargos foram acolhidos pelo juízo de origem para reduzir as astreintes ao valor de R$ 9.000,00.

O recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando que as astreintes, assim como os juros e correção monetária, não se limitam ao valor de alçada dos juizados especiais, conforme enunciado 144 do FONAJE. Aduz que o juiz não pode reduzir as astreintes após o trânsito em julgado e que somente atingiu tal patamar por desídia da executada/recorrida.

Inicialmente, destaco que, com fulcro no Enunciado 143 do FONAJE, “
A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado (XXVIII Encontro – Salvador/BA)
”. Logo, passo à análise do feito.

O presente processo está em fase de execução da multa pelo cumprimento tardio da obrigação de pagar consistente em restituir o valor pago pelo produto.

Em relação às astreintes, inicialmente destaco que a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando diminuta ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

Quanto ao valor, entendo que deve ser estabelecido de forma proporcional e razoável, de modo a garantir o cumprimento da obrigação estabelecida, mas sem causar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sanção desproporcional para a outra parte.

Nessa esteira, importa ressaltar também que tanto o CPC quanto à jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 706) possibilitam que as astreintes podem ser revistas em momento posterior quando verificado que o valor arbitrado exacerbou à pretensão cominatória, sendo então conferida ao magistrado a faculdade de reduzir o valor, observando-se os princípios da razoabilidade/proporcionalidade. Destaco que os enunciados do Fonaje não possuem efeito vinculante, servindo como orientação. Além disso, o Enunciado 144 mencionado pelo recorrente em nenhum momento impede que o juiz revise os valores das astreintes.

Nesses termos, embora a multa cominatória deva ser fixada em valor considerável a ponto de se consubstanciar em verdadeira ferramenta de coerção compelindo a parte a atender o comando judicial, deve-se ter em mente o bem jurídico tutelado com a imposição da coerção. Assim, a manutenção de multa em valor exagerado acarreta o desvirtuamento da natureza da ordem cominatória, pois se convalida em causa de enriquecimento sem causa da parte beneficiada com a ordem.

Passadas essas premissas, observo que na decisão de Id. 13754251, o juízo de origem determinou liminarmente que a executada restitua o valor pago pelo produto, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, sem limite, tendo a ré tomado ciência em 18/12/2023 (Id. 13754281), contudo somente cumpriu com a obrigação após a determinação de penhora, em junho de 2024 (Id. 13754275). Logo, a executada demorou mais de 180 dias para cumprir a obrigação, não havendo nenhuma irregularidade, sendo devida a multa.

Contudo, a multa alcançou o patamar de R$ 105.378,12, sendo cerca de 04 vezes superior ao da obrigação de pagar R$ 24.355,66. Nesse sentido, entendo que o juízo de origem agiu de forma proporcional e razoável ao reduzir o valor das astreintes para R$ 9.000,00, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito e tendo em vista ainda a natureza da obrigação.

Logo, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, voto pela manutenção da decisão de Id.
13754342
que reduziu as astreintes para R$ 9.000,00.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para acrescentar que o valor das astreintes de R$ 9.000,00, será corrigido e com juros, devendo ser a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Sem condenação em custas e honorários, em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)